Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708871-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA NÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. APLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. TESE FIXADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes, para afastar a tese de decadência e prescrição do crédito tributário. 2. Nos termos do art. 151, III, do CTN, as reclamações e recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Embora o fato gerador do débito tributário em questão tenha ocorrido nos anos de 2002 e 2004, houve impugnação pela devedora no âmbito do processo administrativo tributário, sendo que a constituição definitiva do crédito tributário se deu somente com a formação da coisa julgada administrativa, após o exaurimento das instâncias recursais, em 17/5/2010. Decadência corretamente afastada. 3. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 4. Na espécie, se o credor tributário, ora agravado, ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo a que se refere o art. 174 do CTN e o ato citatório apenas não foi concretizado por razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição intercorrente, porquanto não observada a inércia do exequente, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada, ao rejeitar a prejudicial relativa à prescrição oposta pela parte devedora. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/80; 173, inciso I, e 174, caput, ambos do Código Tributário Nacional, e 24 da Lei 11.457/07, requerendo o reconhecimento da decadência do crédito tributário, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente; e c) artigos 135 do CTN, e 50 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, ante a ausência de requisitos legais para tanto. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir em relação à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Tampouco merece trânsito o especial quanto à tese de violação aos artigos 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, e 24 da Lei 11.457/07. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Embora o fato gerador do débito tributário em questão tenha ocorrido nos anos de 2002 e 2004, houve impugnação pela devedora no âmbito do processo administrativo tributário, sendo que a constituição definitiva do crédito tributário se deu somente com a formação da coisa julgada administrativa, após o exaurimento das instâncias recursais, em 17/5/2010” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne à indicada ofensa aos artigos 135 do CTN, e 50 do Código Civil, porquanto verifica-se que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no tocante ao reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 179 do rito dos repetitivos (REsp 1102431/RJ e REsp 1111186/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: "A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário." Desse modo, considerando que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003